Tribunal: TJDFT
Processo: 0711290-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. ERRO DE CÁLCULO. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Juros de mora e correção monetária são consectários legais, tratando-se, assim, de matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer momento, não havendo que se falar em inovação recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. “3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. (...) As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...) (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
3. “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...) (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
4. No caso dos autos, não foram aplicados juros de mora e correção monetária observando o disposto nos Recursos Especiais analisados sob a sistemática de repercussão geral, sendo necessária a realização de novos cálculos.
5. Mantidos os honorários fixados em Primeiro Grau de Jurisdição, porque o Réu foi sucumbente naquela instância julgadora, mas foi vencedor em seu apelo, em que pese continuar condenado ao pagamento das verbas requeridas na inicial.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.